Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-52.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VIOLAÇÃO DE TÚMULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação moral e material das autoras em virtude da violação de túmulo de seu esposo/genitor – Admissibilidade - Responsabilidade da Administração pelos atos de seus servidores (art. 37, §6o, da CF/88) – Contrato de compra dos direitos de uso de túmulo perpétuo no

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VIOLAÇÃO DE TÚMULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação moral e material das autoras em virtude da violação de túmulo de seu esposo/genitor – Admissibilidade - Responsabilidade da Administração pelos atos de seus servidores (art. 37, §6o, da CF/88) – Contrato de compra dos direitos de uso de túmulo perpétuo no Cemitério Municipal de Tupi Paulista - SP, para a manutenção dos restos mortais do familiar das autoras no local em que enterrado – Acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil da Municipalidade, tendo em vista a comprovação de que servidores municipais, de modo unilateral e arbitrário, violaram o túmulo do falecido com o propósito de ali enterrar o corpo de outro cidadão, sem informar as postulantes acerca dessa operação – Situação que gerou imenso abalo e indignação às requerentes – Dano moral ora majorado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se atender as funções reparatória e punitiva do instituto – Inteligência do art. 944, do CC/2002) – Sentença de procedência sutilmente reformada – Recurso do Município não provido - Recurso das autoras provido em parte, com observação.